Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de parcelamento da dívida em cumprimento de sentença, requerido por MICHELE CAMARGO QUEIROZ e NATHALIA BEZERRA CAMARGO QUEIROZ. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento de indenização de R$20.000,00 a cada uma das agravantes, acrescidos de honorários advocatícios, solidariamente com NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. Inicialmente, as credoras requereram o cumprimento de sentença em desfavor de ambas as condenadas, apontando o valor devido de R$56.559,20. Antes de ser intimada para pagar, a agravante apresentou proposta de acordo para parcelamento da dívida em dez prestações mensais, porém o pedido foi recusado pelas credoras. Diante da recusa, o juízo determinou o processamento do pedido de cumprimento, com a intimação das devedoras na forma do art. 523, do Código de Processo Civil. No prazo para pagamento, a RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA depositou 30% (trinta por cento) do valor da dívida e requereu o parcelamento do restante em seis vezes, consoante art. 916, do Código de Processo Civil. Intimadas a se manifestarem, as credoras recusaram a proposta. No mesmo ato, apontaram erro material na petição que deflagrou o pedido de cumprimento de sentença e requereram a retificação do feito para consignar o débito atualizado até aquela data em R$86.944,03 (oitenta e seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos). Nesta última manifestação, as credoras dirigiram sua pretensão tão somente à RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA e não fizeram referência à devedora solidária NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. Em vista da recusa da proposta de parcelamento, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o dispositivo legal em voga não é aplicável ao cumprimento de sentença. No mesmo ato, foi determinado às credoras que apresentassem planilha do débito atualizado, decotando-se a parcela já depositada em juízo. Nas razões recursais, a agravante sustentou: a) a necessidade de suspensão do processo, uma vez que a corré NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A encontra-se em processo de liquidação extrajudicial; b) a impossibilidade de exclusão da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A do polo passivo, sob o argumento de que não é cabível a emenda à inicial após a intimação para pagamento e que, caso aceita a desistência em relação à corré, haveria maior onerosidade à agravante, que deverá arcar sozinha com o débito e; c) por fim, sustentou ter sido indevido o indeferimento do parcelamento da dívida que, no seu entendimento, constitui direito potestativo na forma do art. 916, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para sobrestar o processo na origem e, ao final, o provimento “com a suspensão do processo de Cumprimento de Sentença sob no 0026224-78.2015.8.07.0001 até quando perdurar a Liquidação Extrajudicial, confirmando-se o pedido liminar requerido com a manutenção da sociedade empresarial Nobre Seguradora do Brasil S/A no polo passivo da ação de cumprimento de sentença”. Alternativamente, requereu o provimento do recurso para conceder o parcelamento da dívida na forma proposta. Preparo regular sob ID 23730185. Em despacho preliminar, foi facultado à agravante se manifestar quanto a eventual falta de pressuposto de admissibilidade, posto que as teses debatidas no recurso sequer teriam sido arguidas perante o juízo de origem. Sobreveio manifestação em que sustentou tratar-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de parcelamento do débito em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Traga a autora, no prazo de 5 (Cinco) dias, a planilha atualizada do débito, decotando de tal montante o valor depositado. Por fim, a exequente não anui quanto ao pedido de parcelamento. Ressalto que o parcelamento do art 916 do CPC, não é exigível nesta fase de cumprimento de sentença, ficando a critério do credor a sua aceitação ou não. Assim, após a juntada da planilha atualizada, intimem-se os executados a cumprirem com a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto ao pedido de parcelamento da dívida, a decisão, ao condicionar seu acolhimento à anuência do credor, não discrepou da doutrina e jurisprudência predominante. De fato, o entendimento em voga é que o parcelamento previsto no art. 916, caput, do Código de Processo Civil, não seria aplicável à fase de cumprimento de sentença, mas tão somente ao processo executivo: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” Quanto às demais teses, o recurso sequer supera o juízo de admissibilidade, uma vez que as questões que sequer foram debatidas perante o juízo de origem. Ademais, eventual suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial de co-devedora não poderia, salvo melhor juízo, ser invocada como causa obstativa pela parte devedora solvente (art. 275, CC). Por fim, se as rés são devedoras solidárias, portanto, cada uma é responsável pelo pagamento integral da dívida, cabendo ao credor a escolha de quem irá exigir a prestação, consoante art. 275, do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator